Tribunal: CARF
Processo: 15504.021824/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021824/2008-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora junte aos autos a petição inicial e
principais partes dos processos judiciais no 1999.38.00.017818-2 (0017784-08.1999.4.01.3800) e
no 2008.38.00.023293-9 (0022647- 89.2008.4.01.3800), por iniciativa própria ou por intimação
ao contribuinte e, se for o caso, conceder-lhe o prazo necessário à obtenção das informações
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 198-212) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
1. Ocorreu nulidade do lançamento em razão do desrespeito à norma cogente
referente ao prazo decadencial. No caso, deveria ter sido aplicado o prazo
de 5 anos previsto pelo art. 173, I, do CTN, descabendo prazo superior
conforme a Súmula Vinculante no 8 do STF. Considerando que o
contribuinte foi notificado do lançamento apenas em 30/12/2008, já foram
atingidos pela decadência os créditos referentes aos fatos de 16/12/1998 a
31/12/2002. Descabe o entendimento de que a liminar concedida no
Mandado de Segurança no 1999.38.00.107818-2, cassada em 27/02/2007,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021824/2008-85
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021824/2008-85

teria obstado a constituição dos créditos, também conforme
posicionamento do STF;
2. Houve nulidade do lançamento na medida em que foi exigida da SEDE
uma obrigação que não é de sua competência e não tinha respaldo na
fundamentação legal exposta pela fiscalização no TIAF, qual seja, a
ratificação ou retificação dos dados de folha de pagamento de seus
servidores não efetivos. A SEDE não é signatária do CD-Rom que contém
os referidos dados, pois foi supostamente fornecido pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Além disso, não foi
produzido com a utilização de processo de certificação disponibilizado
pela ICP-Brasil e, portanto, as declarações nele contidas não possuem
presunção de veracidade quanto ao signatário. Assim, a SEDE deixou de
ratificar ou retificar os referidos dados em função do que prescreve o art.
10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 c/c art. 2o da EC no
32/2001. Tais ilegalidades ensejam a nulidade do lançamento;
3. Cabe a produção de prova pericial para apuração dos valores lançados,
atendendo ao princípio da ampla-defesa e da indisponibilidade do interesse
público;
4. As normas constitucionais outorgaram competência aos Estados para
disporem sobre os tributos referentes ao custeio da previdência social
relativa aos seus servidores sem que fosse feita, em um primeiro momento,
a distinção entre ocupantes de cargo efetivo e aqueles detentores de
funções públicas. Com isso, a legislação estadual de Minas Gerais à época
dos fatos vinculou estes últimos ao seu RPPS, afastando a competência da
Receita Federal do Brasil para cobrar contribuições referentes ao RGPS,
por inteligência do art. 19, II, da CF c/c art. 13 da Lei no 8.212/91;
5. Além disso, não cabe sustentar que os servidores detentores de função
pública não são ocupantes de cargos efetivos. Isso porque a EC Estadual no
49/2001 conferiu a eles os mesmos direitos destes. Tal emenda foi objeto
de ADI que restou não conhecida pelo STF. Nota-se também que descabe
a exigência de contribuição relativa aos servidores não efetivos antes da
EC no 20/98;
6. Ainda que se entendesse cabível a cobrança de contribuições ao RGPS,
tais exações seriam passíveis de compensação conforme a Lei no 9.796/99;
7. O art. 149 da CF não exigiu a cobrança pelos Estados de contribuições
para custeio da previdência social de seus servidores não efetivos, tem-se
apenas uma faculdade para tanto. Os recursos porventura arrecadados
dessa forma integram o orçamento do próprio Estado (art. 195, § 1o, da
CF), de tal forma que não caberiam à União; e
8. A exigência da União de contribuições previdenciárias relativas a
servidores não efetivos estaduais ofende o princípio da estrita legalidade
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021824/2008-85

tributária (art. 150, II, da CF), tendo em vista a inexistência de legislação
específica nesse sentido.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 212.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.173.170-4 (fls. 3-139) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - MG (CNPJ no 05.480.378/0001-
53), referente a fatos geradores ocorridos no período de 16/12/1998 a 12/2006. A autuação
alcançou o montante de R$ 1.760.345,79 (um milhão, setecentos e sessenta mil e trezentos e
quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
29/12/2008 (fl. 135).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 127-134):
1. Este Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de Infração AI n.° 37.173.170 4, no
qual estão sendo lançados os débitos referentes às contribuições destinadas à Seguridade
Social relativas à contribuição dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas
ou creditadas a segurados não efetivos vinculados ao RGPS - Regime Geral de
Previdência Social - no período de 16/12/1998 a 12/2006, inclusive 13° Salário.
2. O presente débito foi apurado com prova produzida pelos dados da folha de
pagamento de servidores não efetivos constantes em arquivos fornecidos pela SEPLAG
- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - em atendimento à solicitação feita em
Diligência Fiscal conforme Mandado de Procedimento Fiscal N° 09405720, de
31/05/2007. Os dados fornecidos pela SEPLAG foram individualizados por cada
órgão/secretaria do Estado de MG.
3. Os dados referentes à Sec. Desenvolvimento Econômico foram disponibilizados
através de arquivos digitais em CD(s) rom (mídia ótica de processamento - arquivos
formato “txt”), que tiveram o seu conteúdo autenticado pelo SVA (Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais), com o respectivo recibo (relatório de
acompanhamento) anexo ao TIAF datado de 11/09/2008. O código de identificação do
CD é 14b28395-077d48b3-6b31c7ea-1abc68b1.
4. O citado CD-rom com os dados ( folha de pagamento de servidores não efetivos) foi
apresentado a Sec. Desenvolvimento Econômico, com solicitação de esclarecimentos
(ratificação/retificação dos dados apresentados).
4.1. A referida solicitação de ratificação/retificação para os dados (folha de pagamento
de servidores não efetivos) abrangidos pelo período de 12/1998 a 12/2006 (inclusive
13° salários) foi formalizada através do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF datado
de 11/09/2008. Em 30/09/20.08, foi apresentado para a auditoria fiscal o Ofício
Of.SEDE/GAB/N9.-502/08 datado de 25/09/2008, emitido pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico em resposta à solicitação do TIAF de 11/09/2008, sendo
que a solicitação da auditoria fiscal não foi atendida, pois a resposta não ratifica e nem
retifica os dados apresentados.
4.2.A par dos argumentos citados no Of.SEDE/GAB/N°.502/08, foi emitido o TIF n°
001/2008 - Termo de Intimação Fiscal, datado de 13/10/2008 - encaminhado mediante
AR, recebido em 17/10/2008 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, onde reiteramos a solicitação de ratificação ou retificação dos dados
apresentados no CD anexo ao citado TIAF de 11/09/2008. Em 28/10/2008, foi recebido
pela a auditoria fiscal o Ofício Of.SEDE/GAB/N°.541/08 datado de 28/10/2008,
emitido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em resposta à
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021824/2008-85

solicitação do TIF n° 001/2008 - e assinado pelo Sr. RAPHAEL GUIMARÃES
ANDRADE na qualidade de Secretário de Desenvolvimento Econômico - sendo que a
solicitação da auditoria fiscal não foi atendida pois, novamente, a resposta não ratifica e
nem retifica os dados apresentados.
5. Nos ofícios Of.SEDE/GAB/N°.502/08 e Of.SEDE/GAB/N°.54l/08, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico diz “desconhecer” o CD, desta forma se
negando a examinar os dados de seu conteúdo, e também não disponibilizando os dados
corretos - hipótese de retificação colocada nas intimações que a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico simplesmente ignorou. As sucessivas alegações que
justificariam o “desconhecimento do CD” possuem um cunho claramente protelatório, a
saber:
5.1. O Of.SEDE/GAB/N°.502/08 cita a “...liminar deferida nos autos do Mandado de
Segurança n° 2008.38.00.023293-9, da 22” Vara Federal...”. O alcance da referida
liminar está restrito: aos procedimentos fiscais contra as pessoas físicas - “agentes
públicos estatais” -; e ao contexto “...agentes públicos estatais gue deixarem de emitir a
GFIP...”(grifo nosso). Assim sendo, o procedimento fiscal em andamento na Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico (CNPJ205.480.378/0001-53) encontra-se
fora do alcance da referida liminar.
No Of.SEDE/GAB/N°.541/08 a alegação é a de que os dados constantes no CD em
questão foram gerados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
Ora, tal fato consta do próprio TIAF__1 1/09/2008, com o esclarecimento de que
embora a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG seja a responsável
pelo Sistema de Administração de Pessoal - SISAP, tendo gerado o CD, é a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico guem tem os dados originais. Quem
alimenta a folha de pagamento e quem está sob ação fiscal, sendo, portanto, o
destinatário da solicitação da Receita Federal do Brasil - devendo atendê-la sob pena de
autuação.
5.3.Ainda no Of.SEDE/GAB/N°.54l/08 consta o argumento de que o citado CD “não foi
produzido com a utilização de processos de certificação disponibilizado pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil.”, o que impossibilitaria sua
“aceitação” ou “validação”. Tal argumento não é pertinente à situação, visto que não era
uma questão de “validar ou autenticar o CD”, mas sim de examinar seu conteúdo,
inclusive com a alternativa de retificar os dados caso fossem encontradas divergências
com os dados originais de sua folha de pagamentos. Além de não ser relevante, a
alegação também não reflete as circunstâncias reais da geração do referido CD:
5.3.1.0s referidos dados foram disponibilizados pela Secretaria de Planejamento e
Gestão - SEPLAG através de arquivos digitais em CD(s) rom, não regravável, (mídia
ótica de processamento - arquivos formato “txt”). Os mesmos, à época, foram
autenticados pelo SVA. (Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais),
cujos"- recibos gerados pela própria SEPLAG (relatório de acompanhamento), foram
devidamente assinados tanto pelo responsável pela Diretoria Central de Processamento
de Pagamento de Pessoal quanto pelo responsável técnico pela geração dos arquivos.
Assim como a fiscalização detém a via a ela destinada do Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais, também a SEPLAG, que foi o fornecedor destes arquivos, ficou com
a via atestando o recebimento pela fiscalização.
5.4.Ressaltamos que o mesmo procedimento fiscal foi aplicado a várias Secretarias de
Estado de MG, sendo que a grande maioria examinou os dados de folha de pagamento
no CD apresentado e os ratificou - o que ilustra a intenção protelatória da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico em não examinar o CD e assim se esquivar da
ratificação/retificação.
[...]
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021824/2008-85

7. Apuramos o presente débito com a prova produzida pelos dados, já em nosso poder,
oriundos da diligência fiscal na SEPLAG, já que a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico não aproveitou a oportunidade de examinar, ratificar, ou
eventualmente retificar os referidos dados, ao responder ao TIAF de 11/09/2008 e ao
TIF 001/2008 dizendo “desconhecê-los”.
8. Com base nos dados constantes no referido CD montamos uma “folha de pagamento”
que nos permitiu apurar, a partir da tabela de verbas, a base de cálculo da contribuição
previdenciária, no período de 16/12/1998 a 31/12/2006, inclusive as parcelas pagas a
título de 13° salário nos anos de 1999 a 2006.
8.1.Este levantamento abrange os servidores não efetivos da Sec. Desenvolvimento
Econômico, inclusive os servidores originários das “antigas” Sec. Indústria e Comércio
UO: 1311, e Sec. Minas e Energia UO: 1291, que foram por ela absorvidos.
9.Na apuração das contribuições devidas utilizamos o seguinte desmembramento do
débito com as respectivas alíquotas:
[...]
11. No período em questão - 01/1999 a 12/2006 - não constam nos registros de GFIP da
RFB as informações referentes aos servidores não efetivos objeto deste levantamento. A
Sec. Desenvolvimento Econômico também não recolheu a contribuição previdenciária
devida em razão da vinculação destes servidores ao RGPS. Ressaltamos, ainda, que a
Sec. Desenvolvimento Econômico não incorreu em apropriação indébita em nenhum
dos levantamentos aqui apurados.
O contribuinte apresentou impugnação em 29/01/2009 (fls. 142-156) alegando
que:
Houve nulidade do lançamento na medida em que foi exigida da SEDE uma
obrigação que não é de sua competência e não tinha respaldo na fundamentação legal exposta
pela fiscalização no TIAF, qual seja, a ratificação ou retificação dos dados de folha de
pagamento de seus servidores não efetivos. A SEDE não é signatária do CD-Rom que contém os
referidos dados, pois foi supostamente fornecido pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (SEPLAG). Além disso, não foi produzido com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil e, portanto, as declarações nele contidas não possuem presunção
de veracidade quanto ao signatário. Assim, a SEDE deixou de ratificar ou retificar os referidos
dados em função do que prescreve o art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 c/c art.
2o da EC no 32/2001. Tais ilegalidades ensejam a nulidade do lançamento;
Cabe a produção de prova pericial para apuração dos valores lançados, atendendo
ao princípio da ampla-defesa e da indisponibilidade do interesse público;
Também ocorreu nulidade do lançamento em razão do desrespeito à norma
cogente referente ao prazo decadencial. No caso, deveria ter sido aplicado o prazo de 5 anos
previsto pelo art. 173, I, do CTN, descabendo prazo superior conforme a Súmula Vinculante no 8
do STF. Considerando que o contribuinte foi notificado do lançamento apenas em 30/12/2008, já
foram atingidos pela decadência os créditos referentes aos fatos de 16/12/1998 a 31/12/2002.
Descabe o entendimento de que a liminar concedida no Mandado de Segurança no
1999.38.00.107818-2, cassada em 27/02/2007, teria obstado a constituição dos créditos, também
conforme posicionamento do STF. O Fisco Federal já adotou o entendimento correto nesse tema
em relação ao AI/DEBCAD no 37.144.390-2, lavrado em face da Fundação Estadual do Meio
Ambiente. Esse também é o sentido do parecer PGFN/CAT no 1617/2008;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-001.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021824/2008-85

As normas constitucionais outorgaram competência aos Estados para disporem
sobre os tributos referentes ao custeio da previdência social relativa aos seus servidores sem que
fosse feita, em um primeiro momento, a distinção entre ocupantes de cargo efetivo e aqueles
detentores de funções públicas. Com isso, a legislação estadual de Minas Gerais à época dos
fatos vinculou estes últimos ao seu RPPS, afastando a competência da Receita Federal do Brasil
para cobrar contribuições referentes ao RGPS, por inteligência do art. 19, II, da CF c/c art. 13 da
Lei no 8.212/91;
Além disso, não cabe sustentar que os servidores detentores de função pública não
são ocupantes de cargos efetivos. Isso porque a EC Estadual no 49/2001 conferiu a eles os
mesmos direitos destes. Tal emenda foi objeto de ADI que restou não conhecida pelo STF. Nota-
se também que descabe a exigência de contribuição relativa aos servidores não efetivos antes da
EC no 20/98; e
Ainda que se entendesse cabível a cobrança de contribuições ao RGPS, tais
exações seriam passíveis de compensação conforme a Lei no 9.796/99.
Ao final, formulou pedidos das fls. 155 e 156.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-34.575, de 19 de novembro de 2009 (fls. 185-193), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006
SERVIDORES PÚBLICOS. FILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Até a Emenda Constitucional n° 20, de 16/ 12/1998, o SERVIDOR civil da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, qualquer que fosse o regime de
trabalho, estaria excluído do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quando
sujeito a sistema próprio de previdência social. A partir da citada Emenda
Constitucional n° 20, os servidores públicos não ocupantes de cargos efetivos estão,
compulsória e
automaticamente, filiados ao Regime Geral de Previdência Social.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN, não se
computando na contagem desse prazo os intervalos em que a referida fazenda estiver
impedida de o constituir.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 03/09/2010, o contribuinte informou a celebração de acordo com a União e o
INSS, relativo ao pagamento dos créditos tributários versados nos presentes autos, requerendo a
exclusão dos valores decaídos com fundamento na Súmula Vinculante no 8 do STF e a
consolidação de parcelamento com a aplicação de percentuais de redução previstos pela Portaria
conjunta PGFN/RFB no 6/2009 (fls. 218-245).
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-001.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021824/2008-85

Foi apresentada nova manifestação de teor semelhante em 22/09/2010, com o
requerimento para a extinção e arquivamento do presente processo (fls. 246-289). Houve
também manifestação de 30/08/2013 reiterando as informações quanto a adesão ao
parcelamento, informando a transferência para o parcelamento previsto pela Lei 12.810/2013 e
demonstrando a regularidade dos pagamentos (fls. 290-337). Já em 31/07/2017 foi informada a
transferência para o parcelamento previsto pela MP no 778/2017 (fls. 368-397).
Consta às fls. 431 e 432 a seguinte informação fiscal:
1. O lançamento refere-se a contribuições devidas a Seguridade Social, parte dos
segurados, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados não
efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, no período de 12/1998 a
13/2006.
2. Em 03/09/2010, em virtude do acordo judicial celebrado pela União e pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, de um lado e o Estado de Minas Gerais, de outro,
nos autos do Recurso Especial no 1.135.162/MG, o Estado solicitou a inclusão de parte
do AI 37.173.170-4 no parcelamento da Lei 11.941/09.
3. Em 2013, de acordo com o processo no 15504.728.795/2013-43, o Estado optou por
transferir os débitos parcelados pela Lei 11.941/09 para o parcelamento da Lei
12.810/13, desde que mantidos os termos do acordo. Assim esse auto foi incluído nesse
parcelamento, conforme fls. 5 e 49 do Pedido de Parcelamento, fls. 290/367.
4. Posteriormente, em 31 de julho de 2017, conforme Of.SEF.GAB.SEC. No 482/2017,
processo 15504.726810/2017-42, o Estado de MG migrou para o parcelamento da Lei
no 13.485/2017, desde que mantidos os termos do já mencionado acordo. O AIOP
37.173.170-4 consta das fls. 2 e 9 do Discriminativo de Débitos a Parcelar anexo, fls.
370/389.
5. Conforme requerimentos de fls. 218/289 e planilhas de desmembramento fls. 430, foi
informado para parcelamento o período de 01/2003 a 13/2006, considerado não decaído
pelo Estado, excluído os valores relativos a servidores do Regime Próprio de
Previdência.
6. Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento do crédito tributário
originário, transferindo os valores lançados nas competências parceladas – 01/2003 a
13/2006, deduzido os valores relativos a Regime Próprio de Previdência para o processo
no 10134.722107/2019-69, Debcad no. 37.543.530-1 no total de R$ 440.150,27.
7. Permanecem no processo 15504.021824/2008-85 Debcad no 37.173.170-4 os valores
lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002 decaído conforme Estado e a diferença
relativa a servidores do regime próprio do período de 01/2003 a 13/2006 no total de R$
517.016,19 que não foram objeto de parcelamento e retornarão ao Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais - CARF para julgamento do recurso.
8. Após o desmembramento, os AIOPs ficaram assim constituídos:
[...]
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-001.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.021824/2008-85

No presente, processo, há menção a vários processos judiciais. Não há, entretanto,
cópia de tais processos no processo administrativo. A juntada de cópia desses processos é
imprescindível para a verificação de eventual concomitância e consequente aplicação da Súmula
CARF no 1.
Considerando a dúvida acerca do objeto dos processos judiciais mencionados
durante o presente processo administrativo, entendo que o presente julgamento deve ser
convertido em diligência para que a autoridade preparadora esclareça o objeto dos processos
judiciais dos processos judiciais no 1999.38.00.017818-2 (0017784-08.1999.4.01.3800) e no
2008.38.00.023293-9 (0022647-89.2008.4.01.3800), a fim de que o Colegiado possa verificar a
existência de concomitância com as matérias levantadas no presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora junte aos autos a petição inicial e principais partes dos processos judiciais
no 1999.38.00.017818-2 (0017784-08.1999.4.01.3800) e no 2008.38.00.023293-9 (0022647-
89.2008.4.01.3800), por iniciativa própria ou por intimação ao contribuinte e, se for o caso,
conceder-lhe o prazo necessário à obtenção das informações.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 441
DF CARF MF
Original